Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. CONSTRUTORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Apesar de não constar no contrato de cessão de imóvel, a construtora recebeu todos os pagamentos referentes ao ajuste, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva.
3. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
4. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo e demonstram pertencer ao mesmo grupo econômico, uma vez que levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com todas as envolvidas no negócio jurídico.
5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC, art. 86).
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.